Tribunal: TJBA
Processo: 8001443-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001443-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RICARDO RODRIGUES SILVA e outros (3) Advogado(s): RODRIGO YU MATSUMOTO, DYEGO PATRYCK FERREIRA DE ALENCAR CARVALHO, JOAQUIM DE ALENCAR CARVALHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO - BA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: - Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente sentenciado a 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de tráfico de drogas. Na ocasião dos fatos, foram encontrados com o Paciente, escondidos dentro do painel do carro, 38 (trinta e oito) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 40 kg (quarenta quilos). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: - A questão em discussão consiste em saber se há fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva do Paciente e, subsidiariamente, se é cabível a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR: - Resta caracterizado o fumus comissi delicti pela prova da materialidade delitiva e presença de indícios suficientes de autoria, demonstrados pelas provas colhidas nos autos, inclusive pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes. - O periculum libertatis encontra-se evidenciado pela gravidade concreta do delito e pelo modus operandi empregado, revelando a periculosidade social do agente, o que autoriza a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública. - A decisão que decretou a prisão preventiva está adequadamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a quantidade e natureza da droga apreendida, circunstâncias da abordagem e comportamento evasivo do acusado. - O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também visa o acautelamento do meio social, considerando as circunstâncias fáticas que indicam a real periculosidade do agente. - Conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito é fundamento idôneo a embasar a custódia preventiva quando consubstancia a periculosidade do agente. - As condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de garantir a liberdade ao acusado quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE: Habeas corpus conhecido e ordem denegada. - Tese de julgamento: "A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública é justificada quando demonstrada, por elementos concretos, a gravidade do delito e o modus operandi que evidenciam a periculosidade social do agente, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis para, isoladamente, assegurar a revogação da custódia cautelar". - Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II, 312 e 319; Lei nº 12.403/2011. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8001443-58.2025.8.05.0000, Impetrado pelo Bel. RODRIGO YÚ MATSUMOTO, OAB/PE 1338-B, em favor do Paciente RICARDO RODRIGUES SILVA, já devidamente qualificado nos autos, apontado como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro-BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do relator: